Tribunal: STJ
Processo: 1500040-30.2024.8.26.0142
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006363 - SP (2025/0281804-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: R P DA S
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar, de
forma específica, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 30/12/2025. Código de Controle do Documento: f88ecd98-06ac-4555-adde-751b42fcf57b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006363 - SP (2025/0281804-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: R P DA S
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182
/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, todos os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por R P DA S contra a decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não se conheceu do
respectivo agravo em recurso especial (fls. 550/551).
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do agravo
(fls. 575/578).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Documento eletrônico VDA50649761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:15
Código de Controle do Documento: 1ea2aa2b-86f2-476b-ae09-390948381b08

Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp
n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
),
(AgRg no
30/11/2018
inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Como antes afirmado, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO não admitiu o apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: Súmula 7
/STJ, Súmula 284/STF e ausência de comprovação adequada da divergência
jurisprudencial. Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
não impugnou, de maneira específica, os fundamentos relativos à Súmula 284/STF e
Súmula 7/STJ.
Nesse panorama, é aplicável à espécie o art. 932, inciso III, do CPC c/c o
art. 3o do CPP, bem como o óbice da Súmula n. 182/STJ,
:
in verbis é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.387.421/MG, Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
; e AgRg nos
16/11/2023
EDcl no AREsp n. 2.314.953/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
.
30/10/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50649761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 06:45:15
Código de Controle do Documento: 1ea2aa2b-86f2-476b-ae09-390948381b08

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.006.363 / SP
Número Registro: 2025/0281804-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000403020248260142 1702024 20322742024
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R P DA S
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R P DA S
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FALCHI - SP315913
GUILHERME LIMA GUEDES DE NOVAIS - SP513870
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA51650236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 766b1536-136d-4613-919d-59e130625bb2

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:07
Código de Controle do Documento: 766b1536-136d-4613-919d-59e130625bb2